Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação e: a) fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; b) afastou a aplicação do regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei n. 9.494/97 ao Banco do Brasil; c) fixou o índice de atualização monetária com base no IPC/INPC. O Executado, Banco do Brasil, agrava, alegando que o índice de atualização que utilizou obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, devendo ser mantido em prestígio ao ato jurídico perfeito. Aduz, ainda, que o índice de correção monetária deve corresponder ao aplicável pela Justiça Federal, foro em que tramitou a ação civil pública que deu origem ao débito. Quanto aos juros moratórios, defende que são devidos desde a citação na ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva e que o índice deverá observar o regramento imposto para a Fazenda Pública, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. Requer, ao fim, a suspensão da ação originária e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: [...] 5. Em sendo o Banco réu em uma ação civil pública, é seu dever guardar os documentos indispensáveis à execução do julgado, enquanto não prescrita, devendo eventual impugnação estar acompanhada dos documentos indispensáveis a fazer a prova de suas alegações. 6. Não há falar, por oportuno, na concessão de novo prazo para impugnação, tendo esta sido oportunamente apresentada no ID n. 128234388 pelo banco réu. 7. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 8. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 8.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 8.2. É de se registrar que não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei n. 9.494/97 ao Banco do Brasil, por se tratar de ente diverso. 9. No que tange aos juros remuneratórios, não tendo sido estes sido previstos na sentença coletiva, não há falar em sua incidência. 10. A atualização monetária, por sua vez, deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 11. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 11.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 11.2. Os valores devem ser corrigidos pelo IPC/INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 12. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 13. Decorrido o prazo, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 14. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 14.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 14.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 14.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 14.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 14.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 15. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a verossimilhança das alegações. Em relação aos índices incidentes no débito, consta na decisão exequenda: “(...) 4) Juros contratuais e juros de mora: Em relação aos juros, rejeitos os embargos de declaração. A decisão judicial foi clara em sua sentença, fls. 356 e 371, ao fixar que o montante a ser pago será atualizado a partir da data de cada expurgo até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora desde a citação (fls. 356). A fls. 371 foi definido que os juros serão pagos no percentual de meio por cento sobre o saldo das cadernetas de poupança atualizado pelo índice de 42,72% (valor já corrigido pela decisão do STJ).” Portanto, havendo no título objeto do cumprimento de sentença disposição expressa acerca dos juros de mora e da correção incidente, padece de razão o Recorrente quando busca alterar tais disposições por expressa ofensa à coisa julgada material. Da mesma forma, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento. Com estas considerações, por ora, tenho que a r. decisão impugnada não merece reformas. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Comunique-se. I. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator